Tribunal: TJDFT
Processo: 0735348-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDE BANCÁRIA. LAVAGEM DE CAPITAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas pelo Ministério Público e pelas defesas dos réus condenados por envolvimento em esquema de fraude bancária contra a instituição POUPEX, mediante engenharia social e controle remoto de sistemas, seguida de pulverização dos valores em contas vinculadas aos acusados para fins de ocultação da origem ilícita. Os recursos discutem: (i) absolvições por organização criminosa; (ii) reconhecimento de agravantes; (iii) readequação das penas fixadas; e (iv) absolvição por insuficiência de provas em relação a alguns crimes.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se restou comprovado o vínculo estável e permanente dos acusados com a organização criminosa; (ii) analisar a suficiência probatória para condenação de todos os acusados pelos crimes de organização criminosa e furto qualificado e lavagem de capitais; (iii) definir se é cabível o reconhecimento da agravante da promessa de recompensa prevista no art. 62, inciso IV, do Código Penal; e (iv) reavaliar a dosimetria da pena em razão de eventual valoração indevida de circunstâncias judiciais.
III. Razões de decidir
3. A condenação por organização criminosa exige prova da atuação estável, permanente e com consciência da integração a estrutura delituosa, nos moldes do art. 1o, §1o, da Lei no 12.850/13.
4. A agravante da promessa de recompensa, prevista no art. 62, IV, do CP, não incide nos crimes de natureza patrimonial, como organização criminosa, furto e lavagem de capitais, por se tratar de elemento inerente ao tipo, conforme jurisprudência consolidada.
5. A valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e às consequências do crime foi indevida, pois tais aspectos já estão contidos nos elementos normativos dos tipos penais imputados, impondo o redimensionamento das penas.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso do Ministério Público não provido. Recursos dos réus parcialmente providos.